Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Juízo De Retratação. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Acalabrutinibe. Leucemia Linfocítica Crônica. Temas 6 E 1234 Do STF. Manutenção Do Acordão.
I. Caso em exame
1. Apelação cível devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), submetido ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento dos temas 6 e 1234 do STF.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF (Tema 6) admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos específicos, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas, imprescindibilidade clínica e respaldo por evidência científica de alto nível.
4. No caso, o medicamento pretendido é registrado na ANVISA e sua necessidade foi fundamentada por laudo médico que aponta risco de óbito em razão da evolução da doença e da ineficácia dos tratamentos anteriormente utilizados.
5. O NATJUS emitiu parecer favorável à demanda com ressalvas, reconhecendo a inexistência de avaliação pela CONITEC e a gravidade do quadro clínico do paciente. A ausência de protocolo clínico específico para o tratamento pleiteado e a inexistência de medicamento substitutivo no SUS reforçam a excepcionalidade do caso, conforme balizas fixadas pelo STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: "É admissível o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, quando comprovadas a negativa administrativa, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, a ausência de manifestação da CONITEC, a eficácia clínica com respaldo em evidências científicas de alto nível, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do autor."
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/9/2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26/9/2024.